Tribunal: TCU
Processo: 026.368/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que não conheceu de recurso interposto por manifesta intempestividade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Márcia Regina Sartori Damo (XXX.669.809-XX), na qualidade de Secretária de Programas Regionais do Ministério da Integração Nacional, em face do Acórdão 15125/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. retificar, por inexatidão material, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 246/2011, e na Súmula 145 do TCU, o Acórdão 4.520/2020, prolatado pela 1a Câmara do TCU, na Sessão de 14/4/2020 (Ata 10/2020), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, para que: 9.2.1. onde se lê: "aplicar a Márcia Regina Sartori Damo e a Breno Einstein Figueiredo a multa individual prevista no artigo 58, inciso I, da Lei 8.443/1992", leia-se "aplicar a Márcia Regina Sartori Damo e a Breno Einstein Figueiredo a multa individual prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992"; 9.3. notificar a embargante da presente deliberação.